Tribunal: TJMT
Processo: 0014057-52.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014057-52.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MOACIR ANTONIO POSSER - CPF: 014.402.291-55 (APELANTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - CPF: 571.900.541-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 302, “CAPUT”, DA LEI 9.503/97] – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO – RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, INC. VI, DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E PROVA DA AUTORIA – CONTEXTO HARMÔNICO – RELATIVIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL CONSLUSIVO QUE APONTA O RECORRENTE COMO C
ONDUTOR DO VEÍCULO QUE DEU CAUSA AO ACIDENTE DE TRÂNSITO – ART.29, INC.III LETRA ‘C’ DO CTB –
CONTRIBUIÇÃO DA VITIMA

PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO REQUESTADO – PROVA – RECORRENTE QUE INOBSERVOU REGRA DE RESPEITO À PREFERENCIAL POR ONDE TRAFEGA A MOTOCICLETA PILOTADA PELA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PENA –

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – MANUTENÇÃO – FRAÇÃO APLICADA NA SENTENÇA ABAIXO DO QUE DISPÕE O STJ – PENA ACESSÓRIA SUSPENSÃO DA CNH – DEVIDAMENTE OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO – REGIME INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de
homicídio

culposo
, decorrente de acidente de trânsito, constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do Apelante, tais como, o teor do Laudo Pericial do local e circunstâncias do acidente, inviável o acolhimento do pleito absolutório, assim como, o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima como pretextado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por MOACIR ANTONIO POSSER, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente ação penal e condenou o recorrente como incurso no delito descrito no art. 302, “caput”, da Lei 9.503/97, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, bem como, determinando-lhe a suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 08 (oito) meses. (Sentença-Id.120526932)

Irresignada, pede a reforma da sentença, a fim de que o recorrente seja absolvido da imputação pela prática do crime previsto no art. 302, da Lei no 9.503/97, reconhecendo-se a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer que a pena base seja fixada em seu mínimo legal e o regime de pena seja fixado o diverso do fechado. (Id.120532952)

O apelado, em suas contrarrazões, refuta os argumentos apresentados pela defesa e pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 120532955)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso na ementa assim sintetizada: (Id. 124359198)

“[...]De início, tem-se que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença impugnada, além de ser tempestivo e preencher os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Assim, deve o recurso interposto ser conhecido. No mérito, todavia, não merece o almejado provimento. Examinando atentamente os autos, verifica-se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa do apelante, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque, mormente diante do farto conjunto probatório angariado aos autos, que demonstra indene de dúvidas a prática do crime imputado ao apelante. Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1 , adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja mantida incólume a sentença atacada[...]”.

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 120526902)

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de maio de 2017, por volta das 10h46min, na via pública, notadamente na rua Guarapuava, cruzamento com a rua transcontinental, nesta cidade e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MOACIR ANTÔNIO POSSER praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima Antonio Marcos do Nascimento (vide auto de exame de necroscópico de fls.07/15, mapa topográfico de fls.16, certidão de óbito de fl.31 e laudo pericial criminal de fls.39/51)

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado conduzia o automóvel vw/gol 1.6 power na rua Guarapuava, cruzamento com a Rua transcontinental, quando, então, agindo com manifesta imprudência e, assim, inobservado o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, avançou sobre o cruzamento sem ter antes observado as regras de transito, provocando, pois, a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima, que, àquele instante, conduzia seu veículo pela mão direita da pista. Por força da queda, a vítima suportou choque hipovolêmico devido a traumatismo torácico e de extremidades, causa eficiente, pois, de sua morte.

A perícia realizada no local do sinistro constatou que, como não havia sinalização horizontal e vertical no cruzamento, a preferência era do veículo conduzido pela vítima, o qual transitava pela mão direita do condutor, sendo certo que, o denunciado desrespeitou essa norma, provocando, com isso o abalroamento (vide laudo pericial criminal de fls.39/51).

Ante o exposto, e por tudo mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotoria signatária oferece a presente denúncia contra MOACIR ANTONIOI POSSER, como incurso nas sanções do artigo 302, caput, da lei federal no.9.503/1997, requerendo seja recebida e autuada, procedendo-se, posteriormente, à citação da denunciada para resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser julgada e condenada, ouvindo-se durante a instrução processo penal as testemunhas abaixo arroladas.

Por fim, com base no inciso IV, do art.387 do Código de Processo Penal visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória , como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor mínimo a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos familiares da vítima.[...]”

O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia (págs. 18/19), a fim de modificar a via em que o acusado transitava sendo o vertido aditamento devidamente recebido pelo MM. juízo, consoante decisão de pág. 20 e, manifestação da defesa às págs. 02/05.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A materialidade delitiva repousa nos boletins de ocorrência no.2017.145780 (Id. 120526902-fls.05/08) e Id. 120526905-fls.17/18), laudo de necropsia no.115/07- DO n.23675133-6 (Id. 120526902-fls.09/17), mapa topográfico (Id. 120526902-fls.18/19), certidão de óbito (Id. 120526903-fls.18) e laudo pericial criminal no200.2.07.2017.015826-01 (Id. 120526905-fls.05/16) com fotos e croquis, que revelam a dinâmica do local do acidente, bem como, esclarecem como se deram os fatos, que assim transcrevo:

“[...]5 CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

5.1 Discussão

A localização das avarias observadas, bem como o local em que os veículos ficaram imobilizados, indica que, nos instantes que precederam a colisão, o veículo V1 (moto) transitava pela Rua Guarapuava e o veículo V2 (Gol) vinha transitando pela Rua Transcontinental.

Como as duas vias são de sentido duplo de tráfego, não sinalizadas vertical e horizontalmente, o signatário pode inferir que a colisão entre ambos foi provocada pelo veículo que não observou a regra do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) de preferência de quem vem pela mão direita.

5.2 Dinâmica

Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, no que diz respeito à sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade, reciprocidade e considerando a intensidade e sede das avarias assinaladas nos veículos, assim os signatários reconstituem e descrevem a provável dinâmica do acidente:

Vinha o veículo V1 (moto) transitando pela Rua Guarapuava e ao chegar ao local em apreço, foi colidido na sua lateral esquerda pelo veículo V2 (Gol), o qual não observou a regra de preferência pra quem vem pela mão direita, causando a colisão e o ferimento do condutor da motocicleta.

6 CONCLUSÃO

Em face do que foi exposto, analisando e discutido e considerando que o acidente ocorreu nas circunstâncias anteriormente descritas, o condutor do veículo V2 (Gol) que deu causa ao acidente de trânsito.[...]” (Negritou-se)

As provas testemunhais reverberam no seguinte sentido:

A testemunha ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese:
“que, é genitor da vítima, o qual era músico e afirma que na data dos fatos, ele havia ingerido bebida alcoólica, pois passou a noite toda tocando e amanheceu “bebendo”; Que apesar da vítima ser seu filho, não iria esconder essa situação, pois é policial civil aposentado; Que na data dos fatos, seu filho passou na residência do declarante, ocasião em que falou para ele ir dormir, pois tinha ingerido bebida alcoólica, mas ele preferiu ir para a casa dele, que ficava há duas quadras da sua residência; Que logo após seu filho sair da sua residência, já recebeu a notícia do acidente, que ocorreu nas proximidades da sua casa;
Que acredita que o erro do réu foi estar “correndo” demais no momento do acidente, pois com a pancada, a perna do seu filho “esbagaçou” e ainda quebrou o braço e os dedos do seu filho, bem como, quebrou o chassi da motocicleta; Que seu filho foi jogado do outro lado da rua
; Que no momento em que chegou no local do acidente, o réu estava ao lado do seu filho chorando; Que reside no local há 32 anos e afirma que a via preferencial era do acusado e que seu filho atravessou, contudo, assevera que faltou um pouco de ideia para o acusado, pois aquelas “travessas” são perigosas, tendo em vista que direto alguma criança atravessa o local; Que seu filho tinha conhecimento que a via do acusado era a preferencial; Que seu filho não tinha se envolvido em outro acidente; Que não recebeu nenhum auxílio financeiro do acusado; Que seu filho deixou um filho de 07 anos; Que desde a época do acidente até hoje, a via que o acusado transitava (Transcontinental) é a preferencial, mas não se recorda se havia ou há alguma placa de pare no local;
Que reafirma que o erro do acusado foi estar “correndo” demais, pois ele “jogou” o seu filho do outro lado da rua, quase chegando na próxima esquina.
”
(Negritou-se)

O recorrente MOACIR ANTÔNIO POSSER, ao ser interrogado em Juízo, negou ter culpa no acidente, ocasião em que asseverou em síntese: “
que entende que não teve culpa no acidente, pois na data dos fatos, seguia do escritório para sua residência, isso por volta das 10:00 horas, sendo que sempre passava por aquela rua e tinha o costume de parar nos cruzamentos do Supermercado Tropical e da escola, que fica uma quadra antes, porém, no cruzamento do acidente, passou direto e nem viu a motocicleta, pois só escutou a batida e já visualizou a vítima caída; Que reafirma que, no cruzamento do supermercado tinha placa de pare e sempre respeitou, parando no cruzamento, bem como, próximo a escola, também reduzia a velocidade, mas não era obrigatória a parada; Que nunca parou no cruzamento do acidente, pois a via que transitava era preferencial, tendo em mira que era a via de maior fluxo de veículos; Que atualmente tem placa de pare para quem cruza a via que o declarante estava transitando, porém, na data do acidente, realmente não existia placa no local, posto que ela estava quebrada e jogada em um quintal; Que até poderia ter conhecimento acerca da regra de trânsito, qual seja, da preferência dos condutores da direita, em caso de ausência de sinalização, contudo, reafirma que no local do acidente, não tinha o costume de parar; Que não movimentou o veículo após a colisão, tendo em vista que ele só saiu do local no guincho; Que já foi multado por excesso de velocidade nesta cidade”.

Em Juízo,
consta do depoimento do perito RUBENS PEREIRA, o seguinte
: “
que, necessitaria de realizar um laudo complementar para sanar eventuais indagações sobre velocidade e dar maior suporte ao laudo apresentado, contudo,
pode afirmar que, em razão do cruzamento não ser sinalizado, deveria ter sido aplicada a regra de preferência para quem vem da direita e isso o acusado não fez, pois não respeitou assim, a preferência da vítima
; Que após os fatos a via foi sinalizada, porém, na época do ocorrido, não existia placa no local, razão pela qual, reafirmo que, nesses casos, deve ser aplicada a regra da mão direita e, como a motocicleta vinha pela direita do acusado, o réu deveria ter parado o seu veículo; Que ambas as vias do cruzamento do acidente, possuem a mesma medida
;
Que pelo que pode observar no local, o acusado adentrou à via e foi colidido pela motocicleta da vítima, sendo que não havia marcas de frenagem no local.”

(Negritou-se)

A defesa requer a relativização da prova pericial pugnando pelo reconhecimento da culpa da vítima ante ao fato de se terem notícias de que a mesma havia ingerido bebida alcoólica antes do fatídico acidente. Afirmou, também, que no caso dos autos não seria possível estabelecer com exatidão a velocidade que se deu o abalroamento porque ante a impossibilidade de aferição de frenagem no local pelos peritos.

Sem razão o recorrente, pois, emerge dos autos que a prova técnica é hábil em demonstrar satisfatoriamente a dinâmica dos fatos.

Acerca da concorrência de culpa pretextada, tenho que conduta da vítima não teve nenhuma influência na culpa stricto.

Ademais, considerar a palavra de uma testemunha sem maiores aprofundamentos, como requer a defesa, diante da prova técnica produzido que reverbera o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido na conduta imprudente, não há o que se falar em absolvição por ausência de provas no caso em questão.

Nesta linha intelectiva, não se pode olvidar que o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Com efeito, sobre o tema, Rogério Grecco, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

a)

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Destarte, ‘quem no terreno da dúvida se arrisca; se arrisca a ser autor de um crime culposo’.

Diante do que foi exposto, fica claro, na espécie, que estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, porquanto se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

Assim, dispõe o art. 29, do Código de Trânsito Brasileiro- CTB, que estabelece as regras de trânsito em cruzamentos não sinalizados, pois vejamos:

“
Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III -

quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem
:

(...)

c)
nos demais casos,
o que vier pela direita do condutor
;[...]”

A propósito, e o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO. Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.
Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.”
(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 298, V, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – PERÍCIA NÃO REALIZADA EM VIRTUDE DO DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS DO ILÍCITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS E CROQUI REPRESENTATIVO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – APELANTE QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO NA QUAL TRANSITAVA A VÍTIMA OCASIONANDO O ACIDENTE FATÍDICO – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO DE APLICABILIDADE OBRIGATÓRIA E CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O CASO EM COMENTO – 3. APELO DESPROVIDO. 1. Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas em boletim de ocorrência realizado no local dos fatos, aliados ao depoimento judicial de testemunha ocular do acidente, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, de modo que é imperativa a manutenção da condenação. 2. Não deve prosperar o pedido de exclusão da pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, porque, no caso de condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, como sói ser a hipótese, essa sanção é de incidência obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, tal como se infere do teor dos art. 302 c/c art. 292 da Lei n. 9.503/97. 3. Apelo desprovido.” (N.U 0005062-84.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Destarte, não há o que se falar em absolvição por ausência probatória, razão pela qual, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
c/c 298, V, da Lei n. 9.503/97.

DOS PEDIDOS RELATIVOS A DOSIMETRIA.

Pede a defesa para que a pena base seja fixada em seu mínimo legal e o regime de pena seja fixado o “diverso do fechado”(Sic.).

Para a adequada analise dos fatos, transcrevo a sentença na parte a que alude: (Id. 120526932)

“[...] Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu
Moacir Antônio Posser
, brasileiro, solteiro, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 12/04/1987, portador do RG 1850774-3 SSP/MT e CPF 014.402.291-55, filho de Nara Posser, residente na Rua Ouro Branco, no 605, Bairro Três Américas, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do
art. 302, “caput”, da Lei 9.503/97
.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

O Código de Trânsito atribui para o crime de homicídio culposo, a pena de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, entendo que não se desgarrou da normalidade. O acusado não possui antecedentes. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. Os motivos não ficaram esclarecidos. As circunstâncias são inerentes ao tipo penal. As consequências, a meu ver, foram de grande envergadura, já que ceifou a vida de um pai de família, de 44 (quarenta e quatro) anos de idade, que deixou um filho menor, de apenas 07 (sete) anos de idade, órfão de pai, aliado ao fato de que, o réu sequer prestou algum auxílio financeiro para o funeral da vítima. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, pois a suposta alcoolemia não restou comprovada nos autos.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as
consequências do crime
, a qual valoro como negativa, por isso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, o fazendo em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
.

No presente caso, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento de pena.

A pena imposta deve ser cumprida em regime inicialmente aberto, em razão do que determina o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Sendo assim, torno definitiva a pena do réu
Moacir Antônio Posser
em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

No caso, também entendo que é possível a substituição da pena, já que se encontram presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual
substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

PENA ACESSÓRIA.

Ademais, analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de
08 (oito) meses
.

Neste norte, convém salientar que, o art. 293, do CTB, delimita o prazo de duração da penalidade de suspensão de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, isso para os diversos delitos descritos nos art. 302, 303, 306, 307 e 308, todos do CTB, os quais a meu ver, se diferem no grau de lesividade e em razão disso, merecem penas distintas, ou seja, no delito de homicídio culposo onde houve a interrupção de uma vida, apesar da pena privativa de liberdade se aproximar do mínimo legal, sob meu prisma, a pena acessória, não pode ser a mesma de um delito mais leve, como por exemplo o descrito no art. 307, do mencionado diploma legal.

Nesse sentido já julgou o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DISPENSA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE NA SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pena de multa e a prestação pecuniária são institutos que possuem naturezas jurídicas distintas. Nos termos do art. 43, I, do CP, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz. A pena de multa, por sua vez, de acordo com o art. 49, caput, do CP, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e deve ser calculada pelo sistema de dias-multa. 2.
A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que prevêem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.
3. Recurso conhecido e improvido.” (REsp 1075211/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 02/08/2010)

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito do réu de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira que, ao menos neste momento, não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva,
concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.
Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal. Transitando esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação. Oficie-se no prazo de 48 (quarenta e oito horas) as autarquias informando-as da pena imposta, e na ocasião da audiência admonitória o réu deverá entregar a sua CNH ao Juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.[...]”

O Juízo sentenciante fixou a pena base em três meses acima do mínimo legal, porquanto negativada a vetorial das
consequências
do crime, estabelecendo-a portanto, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Rogério Sanches Cunha preleciona que: “
as Consequências do crime - São os efeitos decorrentes da infração penal, seus resultados, particularmente para a vítima, para sua família ou para a coletividade
”. (Manual de Direito Penal – Parte Geral, página 408).

Destarte, o entendimento deve ser mantido. Ademais, porque, constato que o vertido aumento se deu abaixo da fração de 1/6 [um sexto] estabelecido como parâmetro pelo STJ.

Na segunda fase, diante da ausência de agravantes e atenuantes a pena intermediária foi mantida e na fase seguinte, restando não evidenciadas causas de aumento e diminuição a pena definitiva foi conservada tal como lançada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, em razão do que determina o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

No caso,

atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal, a segunda, em prestação pecuniária, na importância fixada em um salário mínimo e meio em dinheiro, a seus dependentes. [art. 43, inc. I e art.45, §1o]

Conservo o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade.

Mantenho ainda, a
pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do recorrente
conforme prolatada na sentença, tal como se infere dos textos dos arts. 302 e 292 da Lei n. 9.503/97:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. (Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014) (Vigência).
(Negritou-se)

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“Nos termos do art. 302 do CTB, a aplicação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir é cumulativa e obrigatória à pena de detenção, não havendo nenhuma ressalva na lei que permita, caso a caso, a supressão.”
(TJMT, N.U 0006471-53.2013.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017). Destacamos

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por MOACIR ANTONIO POSSER, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022